Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE DAS PENHORAS.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. A execução promovida pelo agravante em desfavor dos seus clientes, ora agravados, não tem o condão de alterar a ordem de pagamento já reconhecida e atingida pela coisa julgada, sob pena de insegurança jurídica e afronta ao devido processo legal.
3. Há coisa julgada quando a controvérsia já foi dirimida em outro recurso, interposto pelo agravante contra os agravados, em que foi reconhecida a impossibilidade de preferência ou de reserva dos honorários advocatícios contratuais em detrimento do crédito principal.
4. Recurso conhecido e não provido.